Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-87.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS - CPF: 274.460.931-53 (EMBARGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - CPF: 947.820.831-49 (ADVOGADO), DEONIZIO DE MORAIS - CPF: 072.327.991-87 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO ALTERNATIVO E SUCESSIVO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III – SPE LTDA.
opõe embargos de declaração com fins de prequestionamento
(ID nº 172869742), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 170837653, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para penas deferir o pedido de concessão da justiça gratuita aos autos/apelantes, bem como determinar a restituição na forma simples do serviço de assessoria para financiamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) aos autores/apelantes.

Em suma, sustentam a ocorrência de omissão e contradição no julgado, quanto aos documentos juntados aos autos, alegações da embargante, fatos e entendimento do STJ.

Aduzem que com relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, destaca-se omissão no v. acórdão, ao não apreciar as alegações das embargantes em sede de contrarrazões de apelação e os documentos juntados aos autos que demonstram a renda obtida pelos embargados.

Relatam que com relação à condenação das embargantes ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os embargados não fazem pedido inicial e recursal de restituição dessa suposta quantia de serviços de assessoria para financiamento, mas apenas de devolução da taxa de corretagem.

Narram que a condenação das embargantes ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) configura julgamento extra petita, haja vista a inexistência de pedido dos embargados para tanto.

Expõem que há contradição no v. acórdão com relação aos termos do contrato firmado entre as partes, uma vez que constou do v. acórdão que não havia previsão desta quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), contudo, há previsão contratual de todas as despesas do negócio firmado seriam de responsabilidade dos embargados, dentre elas os custos de assessoria imobiliária, registo e despachante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o indeferimento dos benefícios da justiça aos embargados; seja reconhecido o julgamento
extra petita
quanto a condenação da embargante consistente na restituição da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Caso não seja acolhido o pedido acima quanto ao julgamento extra petita, que a condenação referente à devolução de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) seja afastada, considerando a responsabilidade dos embargados pelo pagamento da quantia prevista expressamente no contrato.

As contrarrazões encontram no ID nº 173978650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso apenas para deferir o pedido de concessão da justiça gratuita aos autores/apelantes, bem como determinar a restituição na forma simples do serviço de assessoria para financiamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) aos autores/apelantes.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Ademais, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos embargados, haja vista que estes comprovaram através de documentos não se encontram em condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízos do próprio sustento, aliado a ausência de prova em sentido contrário.

Quanto ao deferimento do pedido de pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tanto na inicial quanto recurso de apelação foi requerido pelos embargados o ressarcimento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de corretagem, todavia, referido valor destinou-se ao pagamento de “serviço de assessoria para financiamento”, o qual, inclusive não estava previsto no contrato.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CREUZA PEREIRA LEITE MORAIS e DEONIZIO DE MORAIS
ajuizaram a Ação de Anulação Contratual com Pedido Alternativo e Sucessivo de Revisão Contratual c/c Danos Materiais, Repetição de Indébito e Danos Morais em face de
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABÁ II – SPE LTDA.

Aduziram os requerentes que, em julho/2012 celebraram contrato com as requeridas mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel localizado no Residencial São Lourenço, unidade autônoma nº 18, vagas de garagem frontal, Modelo TN87, Fachada F3, 1ª Etapa, pelo valor de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Relataram que efetuaram o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de assessoria imobiliária, o que refutam ser ilegal, já que implica na chamada “venda casada”, vedada pelo ordenamento jurídico.

Asseveraram que, conforme contrato assinado, deveriam financiar o saldo restante que deveria ser o montante de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), no entanto, alegam que as requeridas passaram a realizar vários abusos administrativos que prejudicou a realização do financiamento, chegando, ao final, fazer aos autores assinar o distrato para a realização de novo contrato e assim resolver questões burocráticas, mas alegam que se descobriu a comercialização do imóvel a terceiro.

Afirmaram que as requeridas cobraram como entrada o importe de R$ 48.082,93, e desse valor descontaram de forma enganosa o valor de R$ 7.500,00 como sendo taxa de corretagem, sem sequer a autora ter solicitado tais serviços, posteriormente por negligencia, cobraram mais R$ 4.500,00, relativos a novas taxas de corretagens, já que o prestador de serviços escolhidos pelas requeridas não estava trabalhando como deveria, e ainda, após meses de enrolação, falha injustificável na prestação dos serviços, as requeridas formularam novo contrato (sem assinatura e conhecimento da autora), forçando-a assinar distrato contratual, autorizando valores e desconsiderando tudo o que fora anteriormente negociado, ferindo de morte o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugnaram pela restituição do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente ao dobro do montante custeado a título de corretagem; seja restituída em dobro a taxa de corretagem no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); seja declarada a prática simulada do distrato do contrato incialmente assinado; seja declarada a abusividade e consequente anulação do segundo contrato que não fora assinado; seja restabelecido o contrato inicialmente assinado fazendo com que os valores pagos a mais neste lapso temporal aproximadamente R$ 13.037,30 (treze mil trinta e sete reais e trinta centavos) sejam restituídos aos autores e as parcelas vincendas revistas; a concessão de multa compensatória e a indenização por danos morais.

Deferido o parcelamento do pagamento das custas processuais aos autores no ID nº 162527766.

Ao analisar o feito, a douta magistrada singular Dra. Edna Ederli Coutinho julgou improcedente a ação.

DA
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES/APELANTES

Alegam os autores que não possuem condições de
arcar com as custas processuais e honorários sucumbências, sem prejuízo e padecimento econômico da família, sob o argumento de que são idosos (70 e 62 anos), tendo como única fonte de renda suas aposentadorias, e que estão com problemas de saúde.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso dos autos, diante da declaração dos apelantes de não se encontrarem em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade de ser concedido os benefícios da justiça gratuita (ID nº 162527838, 162527840, 162527841, 162527842, 162527843, 162527844, 162527845 e 162527846).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita aos apelantes.-

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam, ainda, e
m sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas por eles.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de Ação de Anulação Contratual, Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais em que o juízo a quo entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (
STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009
).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.” (g.n.).

Destarte, entendendo a magistrada sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.-

M É R I T O

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura (Contrato nº 63) em 26/07/2012, de uma unidade autônoma nº 18, no Condomínio “Rio São Lourenço”, na Rua Projetada 1, Bairro Jardim Universitário em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo a parte “A” do contrato no valor de R$ 36.000,00 (tinta e seis mil reais), correspondente ao sinal no valor de R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais), 18 parcelas no valor de R$ 720,050 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos) e duas intermediárias a primeira no valor de R$ 100,00 (cem reais) a vencer no dia 10/08/2015 e a segunda no valor de R$ 21.056,00 (vinte e um mil cinquenta e seis reais) a vencer no dia 1008/2014 e, a parte “B” do contrato no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) a ser pago através de financiamento bancário, obtido pelo comprador, conforme ID

nº 162527714. Vejamos:

Conforme confessado pelos autores/apelantes e diante dos comprovantes de pagamentos de ID nº 162527719, os autores quitaram o montante de R$ 48.082,93 (quarenta e oito mil oitenta e dois reais e noventa e três centavos), restando o saldo remanescente no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), correspondente a parte “B” do contrato a ser financiado junto ao Banco.

Posteriormente, houve o
distrato do contrato nº 63
, conforme ID nº 162527747, e em 30/11/2015 nova contratação, através do
contrato nº 5369
, com a formalização do “Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia”, da casa 18, quadra A, modelo TN87, do Empreendimento Rio São Lourenço, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 222.856,38 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), sendo a importância de R$ 40.582,93 (quarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) quitada pelos compradores e a importância remanescente no valor de R$ 182.273,45 (cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser paga em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 2.116,67 (dois mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), vencendo-se a primeira parcela no dia 20/12/2015, conforme ID nº 162527721. Vejamos:

Com a realização de novo contrato (
contrato nº 5369
), restou pactuado que o financiamento seria feito direto com a Construtora, ora apelada, assim, os apelantes a partir da assinatura do novo contrato, passaram a pagar o financiamento direto para a construtora, conforme o extrato/demonstrativo de pagamento emitido pelas próprias apeladas nos ID’s nºs 162527724 e 162527827. Vejamos:

Portanto, não houve por parte dos autores/apelantes qualquer inadimplência, seja do contrato primeiramente pactuado (contrato nº 36), seja do segundo contrato (contrato nº 5369), restando claro que os apelantes pagaram até a data de hoje o valor de R$ 299.883,64 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse contexto, é imperiosa a reforma da sentença que entendeu que os autores/apelantes se encontravam inadimplentes frente ao pagamento das parcelas previstas no contrato.

Por outro lado, não há se falar em irregularidades na relação do contrato e transações firmadas com as apeladas, tampouco simulação, haja vista que o contrato de compra venda foi celebrado de maneira voluntária e livre de vício de consentimento.

Ademais, impende registrar que tanto o distrato quanto o contrato de compra e venda de imóvel (contrato nº 5369) foram devidamente registrados no 2º CRI de Cuiabá/MT em 17/03/2016 e 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, em 08/03/2016, respectivamente, com as autenticações de praxe, o que reforça a impossibilidade de negócio simulado (ID’s nºs 162527747 – Pág. 5 e 162527723 – Pág. 10).

Conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. (...)

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

Desta forma, não há qualquer irregularidade ou nulidade no distrato e no contrato assinado pelas partes a ensejar a sua anulação, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
NEGÓCIO JURÍDICO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AGENTES CAPAZES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - PRESERVAÇÃO DO CONTRATO
. No ajuste que é celebrado de forma livre, segundo os interesses das partes na época da contratação, não sendo detectável qualquer vício de consentimento ou existência de má-fé, deve-se fazer prevalecer a vontade livremente manifestada pelas partes. A nulidade de negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude exige prova robusta para sua configuração. V.V.

(TJMG - Apelação Cível 1.0043.15.000749-0/004, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da sumula em 26/11/2019). destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
A alegação de simulação desacompanhada de provas robustas e contundentes não é capaz de desconstituir a compra e venda celebrada de maneira voluntária e livre de vício de consentimento,
razão pela qual deve ser mantida a sentença impugnada. (Omissis). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, Apelação (CPC) 0021544-95.2011.8.09.0175, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2019, DJe de 05/08/2019)" destaquei

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

No que tange à comissão de corretagem, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a prescrição é trienal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO
– RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS -RETENÇÃO – PERCENTUAL – RESTITUIÇÃO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.

“O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, Nº 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).

De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

(...)

(TJ-MT, N.U 0023490-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) destaquei

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 938 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA 1.
A pretensão referente ao ressarcimento dos valores pagos a título de corretagem fica condicionada à verificação da ocorrência da prescrição que, no caso, é trienal, conforme entendimento firmado no Tema 938 pelo STJ.
2. Transcorrido mais de três anos entre o desembolso de valores, alegadamente pagos a título de comissão de corretagem, e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão à restituição da quantia paga. 3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 00080883320158070001 DF 0008088-33.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

No caso, verifica-se que o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente ao
contrato nº 36
, se deu em
25/07/2012
(ID nº 162527716) enquanto a presente demanda foi proposta em
26/01/2018
(ID nº 162527710).

Assim, a pretensão referente ao ressarcimento dos valores pagos a título de corretagem está acobertada pelo manto da prescrição.

Já em relação aos R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), apesar da apelante afirmar que o pagamento é relativo à “comissão de corretagem”, verifica-se que o referido pagamento destinou-se ao pagamento de “serviços de assessoria para financiamento”, conforme recibo juntado no ID nº 162527735. Vejamos:

E, no caso, especialmente o contrato nº 5369 (ID nº 162527721) não há previsão nesse sentido, portanto, mostra-se abusiva a cobrança do referido valor pelo promitente vendedor, vinculando à celebração do contrato de compra e venda de imóvel.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016) destaquei

Portanto, a autora deve ser ressarcida dos valores pagos a título de serviços de assessoria de financiamento, de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé para justificar sua restituição em dobro.

INDENIZAÇÃO E MULTA

Alegam os autores/apelantes que sofreram danos morais em razão do atraso na entrega da obra, o que ocasionou a demora da documentação para liberação do financiamento do empreendimento.

Contudo, não há se falar em atraso na entrega da obra, haja vista que o contrato nº 36 o qual previa a entrega da obra para agosto/2014, foi rescindido de comum acordo entre as partes, conforme se verifica do distrato de ID nº 162527747. Vejamos:

Extrai-se dos autos que as partes pactuaram a extinção do vínculo contratual existente (
contrato nº 36
), conforme se depreende do distrato, nos seguintes termos (ID nº 162527747 – Pág. 3):

No acordo firmado entre as partes, os autores renunciam expressamente todo e qualquer direito indenizatório que entendiaM possuir, conforme item 07.1. Vejamos:

No caso, não restou comprovado nenhum vício na formalização do distrato, de modo que foram atendidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, capacidade das partes, licitude e possibilidade do objeto e forma, portanto, a transação é válida, principalmente quando ausente prova inconteste de que os atos foram praticados sob os alegados vícios de consentimento.

Inclusive, o referido distrato foi devidamente registrado no 2º CRI de Cuiabá/MT em 17/03/2016, com as autenticações de praxe, o que reforça a impossibilidade de negócio simulado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O IMPUGNANTE -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO - RENÚNCIA A QUALQUER DIREITO DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CALCADAS NO CONTRATO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Incumbe ao impugnante a demonstração de que a parte beneficiária efetivamente possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. - A renúncia a qualquer direito e obrigação decorrente do contrato, firmada pelas partes, impede a pretensão de indenização calcada em descumprimento do contrato, porquanto se presume a plena e geral quitação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.496031-4/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2020, publicação da sumula em 06/11/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DISTRATO. COMPOSIÇÃO AMIGAVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. VÍCIO. INEXISTENTE. VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. No caso específico, ocorreu o distrato extrajudicial firmado entre o vendedor e comprador no qual constou de forma clara e expressa que a comissão de corretagem não seria devolvida, assim como ambas as partes davam quitação plena. 2. Não existindo nos autos qualquer apontamento de vício capaz de desabonar o acordo celebrado pelas partes não cabe a sua revisão pelo judiciário, devendo ser observados o princípios basilares da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda. 3. Não cabe ao judiciário a tutela irrestrita das partes, ainda que consumidores, sendo necessário que seja apontado ilegalidade ou vício capaz de invalidar o pacto firmado. 3.1 Não se mostra suficiente a simples alegação de descumprimento contratual antecedente ao acordo firmado, o qual regula, justamente, os efeitos daquele contrato descumprido. 4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-DF 00143481120158070007 DF 0014348-11.2015.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Deveras, ainda, que tenha ocorrido o atraso na entrega do imóvel, uma vez que o habite-se se deu em 02/04/2015, o distrato ocorreu de forma consensual, ou seja, as duas partes concordaram em desfazer o negócio, anuindo com os termos expressamente pactuados.

Ademais, a rescisão extinguiu as cláusulas do contrato original e não foram transportadas para o contrato atual, como a data de entrega do imóvel.

Não existindo nos autos prova de vício capaz de desabonar o distrato celebrado entre as partes, não cabe sua revisão pelo judiciário, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda.

Portanto, se houve a renúncia de qualquer direito decorrente do contrato firmado entre as partes, a pretensão de indenização com base em descumprimento do contrato, se presume plena e geral quitação.

Da mesma forma, em relação à multa compensatória, a qual não constou no novo contrato.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para deferir o pedido de concessão da justiça gratuita aos autores/apelantes, bem como determinar a restituição na forma simples do serviço de assessoria para financiamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) aos autores/apelantes.

É como voto.”-
(ID nº 170837653)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação das embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023